Tribunal: TJDFT
Processo: 0723507-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723507-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DIOGO DE AMORIM BARROS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por DIOGO DE AMORIM BARROS contra ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, cujo objeto é concessão de licença para interesse particular por motivo de saúde na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Colaciona o Impetrante todo o processo SEI em que requereu a referida licença (ID 27508435), como também o processo SEI em que requereu licença por assiduidade (ID 27508436), além de processo SEI envolvendo liberação de servidor (ID 27508437), pedido de reconsideração envolvendo BRB (ID 27508438), aduzindo, em causa própria e em síntese, que: (i) é servidor público do Distrito Federal desde 25 de setembro de 2015 exercendo o cargo de Farmacêutico – Bioquímico – Farmácia; (ii) desde então deparou-se com uma cultura corporativa de assédio moral que se instaurou nos escombros da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; (iii) tal cultura é mascarada pelo princípio da hierarquia administrativa e intensificada pelo senso de urgência advindo da própria função do Impetrante que é a de suprir a rede com medicamentos; (iv) galgou cargos de confiança que lhe custou problemas de ordem psiquiátrica; (v) assim que foi lotado no Hospital Regional de Brazlândia deparouse com a desídia dos servidores no Núcleo de Farmácia; (vi) no primeiro dia de trabalho, foi surpreendido com a visita das fiscais da Vigilância Sanitária, local em decorrência de uma inspeção feita no dia 13 de abril de 2015; (vii) houve notificação do estabelecimento por várias irregularidades sanitárias graves, no entanto sem nenhuma adequação por parte da chefia imediata, a época, Sr. Fábio José Basílio; (viii) o Impetrante, diante disso, cobrou mudanças. A partir dessa narrativa, expõe o Impetrante, numa peça robusta de 53 (cinquenta e três) páginas, um cenário fático em que narra, em seu entender, horizonte de: um (i) ininterrupto assédio moral a que se viu sujeito, envolvendo seus superiores – sobretudo a Senhora Samara Furtado e englobando desde (ii) exoneração de função, (iii) inexistência de servidores para exercício do trabalho, (iv) realização de trabalhos braçais e, por ocasião da ocupação do cargo de Secretário Executivo da Comissão de Farmácia e Terapêutica da SES-DF, a convite de Samara Furtado Carneiro, a quem aponta como responsável por parte do assédio e da pressão,(v) pressão política a ensejar assédio, sobretudo diante da gerência das “Farmácias de Alto Custo”, onde o cargo em comissão do Impetrante era diuturnamente “colocado em xeque”; (vi) pressão para o Impetrante mandar dados do Componente Especializado para o BRB antes da formalização do pregão, no sentido de “direcionar” a proposta mais viável; (vii) confratação, às pressas, de Documento de Oficialização de Demanda, bem como o projeto básico para entrega em domicílio dos medicamentos de alto custo; (viii) celebração do contrato com o BRB Serviços, que deixou a desejar; (ix) isso porque esse subcontratou a UniHealth, que subcontratou a transportadora Áquila para a execução do objeto contratual formando a ilegal quarteirização dos serviços públicos; (x) tais informações foram objeto de relatório do Impetrante, que era Executor do Contrato; (xi) assédio envolvendo orientação sexual do Impetrante; (xii) assédio moral em relação a membros da equipe do Impetrante, relacionados com o serviços de entrega em domicílio de medicamentos de alto custo; (xiii) exoneração, em 2/07/2020, do cargo de Gerente do Componente Especializado para assumir a Gerência de Armazenamento e Distribuição de Medicamentos e Materiais Laboratoriais – Farmácia Central, como forma velada de perseguição e de deixar fluir o contrato do BRB Serviços não mais sob o crivo do Impetrante; (xiv) embate com a chefia imediata, envolvendo vários aspectos, desde humilhação dos membros, até ambiente de trabalho, insatisfação generalizada; (xv) todo esse cenário motivou o Impetrante a requerer licença sem vencimento, para se mudar para Goiânia, cidade em que seu noivo reside; (xvi) após indicar um substituto, requereu licença, por intermédio do processo, que seguiu para o Secretário de Estado de Saúde do DF, Sr. Osnei Okumoto, que é amigo da senhora Samara Furtado, sua assessora; (xvii) o Secretário indeferiu o pedido; (xviii) no dia 26 de outubro de 2020, o Sr. Osnei Okumuto indeferiu a licença sem vencimento, ato este eivado de ilegalidade e pessoalidade, pois o mesmo Secretário de Saúde deferiu licença sem vencimento para diversos servidores da assistência, dentre eles, médico, enfermeiro e técnico de enfermagem; (xiv) Impetrante juntou todas essas licenças e interpôs recurso; (xv) como ficou de mãos atadas, maliciosamente, o Sr. Osnei Okumoto devolveu o processo para o setor de lotação do Impetrante, porque, nesse meio tempo, houve mudança de Superintendente, Artur Felipe Siqueira de Brito, também amigo do Secretário; (xvi) em despacho emitido no dia 18 de janeiro de 2021, o Sr. Artur indeferiu a licença alegando déficit no âmbito da SULOG, o que não é verdade; (xvii) isso porque o servidor Dyego Jardim Mendonça, farmacêutico lotado na SULOG, foi removido para a assistência básica, conforme processo SEI colacionado aos autos, para o então superintendente galgar o cargo em comissão; (xviii) o processo de Licença para Assuntos Particulares foi iniciado em 29 de julho de 2020 e até o presente momento de protocolização da ação, dia 19 de julho de 2021, não houve deferimento por manobras políticas; (xiv) após as férias de janeiro do Impetrante, este teve recidiva no quadro de depressão; (xv) diagnosticado com depressão e ansiedade, pela primeira vez, em 2018, justamente pelo histórico vivido de assédio moral na Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, em janeiro de 2021, diante dos sonhos frustrados de casar-se e mudar-se para Goiânia, o Impetrante recidivou; (xvi) colacionou relatório médico mostrando esse quadro; (xvii) no processo, foi sugerida alteração para outro setor; (xviii) isso porque vai de encontro ao relatório médico psiquiátrico que sugere ou o deferimento da licença sem vencimento, ou a mudança de lotação; (xix) a ora superintendente sugeriu alteração de setor dentro da própria SULOG, local onde se encontra os fatores estressores; (xx) outra chefe imediata, Sra. Manuela, questiona a alocação para Goiânia. Acosta ao longo da petição, trechos de conversas via whatsapp, relatórios médicos, fragmentos do processo SEI com o pedido de licença, requerimentos, termo de inspeção, e-mails, memorandos, link de reunião enviada para o MPDFT, fotos de instagram, receituário médico. Sustenta o cabimento do presente mandado de segurança no Art. 5o, LXIX da CF, bem como no Art. 1o e 23 da Lei 12.016/2009, alegando que o ato coator consiste na modalidade comissiva ao indeferir pedido de licença por interesse particular, ato administrativo eivado de pessoalidade e ilegalidade, a partir da ciência do ato no dia 28 de maio de 2021, último despacho emitido no processo de licença. Aponta violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e impessoalidade, tendo em vista a hierarquia administrativa ter se tornado meio para deflagração de assédio moral. Alega ter sido ferido em sua honra subjetiva, por intermédio (i) do questionamento de sua orientação sexual; (ii) da coação de seus atos administrativos; (iii) da manipulação de suas decisões; (iv) do amedrontamento, da coibição e do silêncio. Diante do alegado, INTIME-SE a autoridade coatora para prestar informações, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/2009. Prazo de 10 dias. Publique-se e se intime. Brasília, 26 de julho de 2021 19:43:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador